Tribunal: TJSP
Processo: 1006284-06.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NA COLUNA CERVICAL REGIÃO LOMBAR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – APELO DO INSS – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA, ANTE A SUCUMBÊNCIA DA AUTORA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NA COLUNA CERVICAL REGIÃO LOMBAR – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAL – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – DESCABIMENTO – BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – APELO DO INSS – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE SÃO PAULO DO VALOR ANTECIPADO PARA O PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA, ANTE A SUCUMBÊNCIA DA AUTORA NA DEMANDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 8.213/91 – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA AUTARQUIA, INDEPENDENTEMENTE DA SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA.

Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1006284-06.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelada
MARINA SANTOS DA SILVA, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 2/13
APELAÇÃO CÍVEL no 1006284-06.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
APELANTE/APELADO: MARINA SANTOS DA SILVA
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS
VOTO No 14785
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS –
LESÃO NA COLUNA CERVICAL REGIÃO LOMBAR –
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE
NEXO
CAUSAL
E
DE INCAPACIDADE PARA
ATIVIDADE
LABORAL
–
IRRESIGNAÇÃO
DA
AUTORA
–
DESCABIMENTO
–
BENEFÍCIO
INDEVIDO NA ESPÉCIE – APELO DO INSS –
PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO, PELO ESTADO DE
SÃO PAULO DO VALOR ANTECIPADO PARA O
PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA, ANTE A
SUCUMBÊNCIA DA AUTORA NA DEMANDA –
ISENÇÃO DE CUSTAS PREVISTA NO ARTIGO 129,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
LEI
No
8.213/91
–
HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA,
INDEPENDENTEMENTE
DA
SUCUMBÊNCIA – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA
DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação acidentária movida por Marina Santos
da Silva, auxiliar de limpeza, em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social, aduzindo, em síntese, que em razão das condições agressivas de trabalho a
que foi exposta, sofreu problemas na coluna cervical, na região lombar,
apresentando hérnia discal lombar, com transtornos de discos lombares com
mielopatia em coluna lombar. Pugna pela procedência do pedido para a concessão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 3/13
do auxílio-doença previdenciário em seu homônimo acidentário, a partir da data em
que requereu o benefício, corrigido monetariamente e acrescido dos juros legais. E
ainda, para condenar a ré ao pagamento das verbas sucumbenciais.
O r. Juízo recebeu o feito, com deferimento da
gratuidade processual à autora, indeferimento da tutela antecipada e determinação da
realização da prova pericial com nomeação do “expert” do Juízo para o mister. Na
mesma decisão, o Magistrado determinou a citação e intimação do INSS (fls. 55/56).
Realizou-se a perícia médica conforme laudo às (fls.
90/130).
Regularmente citada, a autarquia ré apresentou
contestação (fls. 148).
Somente a autora manifestou-se acerca do laudo
pericial ratificando o pedido de procedência da demanda às fls. 133/138.
Sobreveio a sentença de fls. 162/164 julgando
improcedente o pedido, e isentando a parte vencida dos ônus de sucumbência.
Inconformada, apela a autora (fls. 171/180), alegando,
em resumo, que o Juízo lastreou seu entendimento tão somente no laudo médico
pericial ignorando as demais provas acostadas aos autos. Aduz que as lesões
decorreram das condições agressivas de trabalho a que foi exposta reduzindo sua
capacidade laboral. Assinala que é evidente o nexo causal entre as moléstias e o
exercício da atividade profissional ensejando a concessão do benefício. Diz que o
conjunto probatório coligido aponta em sentido contrário àquele adotado pelo r.
Juízo. Pugna pelo provimento do recurso com inversão do julgamento.
A seu turno, apela o INSS alegando que diante da
improcedência da demanda incumbe à autora o pagamento dos honorários periciais
antecipados pela autarquia (fls. 198/199).
Contrarrazões do INSS e da autora respectivamente às
fls. 204 e 207/210.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 4/13
Os recursos não comportam provimento.
Inicialmente, no tocante ao recurso da autora observa-
se que a prova pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem
elaborada, porquanto o perito analisou, com acuidade e critério, as alegadas
moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o conhecimento
seguro das questões pertinentes à solução da demanda, inclusive, com vistoria
ambiental. Anota-se, ademais, que a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, narra a autora que em razão das
condições agressivas de trabalho a que foi exposta, sofreu problemas na coluna
cervical, na região lombar (CID M51), apresentando hérnia discal lombar, com
transtornos de discos lombares com mielopatia em coluna lombar, e quadro de algia
reduzindo sua capacidade laborativa.
Realizada a prova médica na origem, constou do laudo
(fls. 102/104):
(...)
AVALIAÇÃO DO PERITO
“A presente perícia se destina a auxiliar a instrução de
ação de AUXÍLIO DOENÇA POR ACIDENTE DO
TRABLAHO que a Requerente move em face do INSS, em
decorrência de danos adquiridos na coluna lombar, com a
função de zeladora de brinquedoteca, exercida no período
de
01/04/2013
a 05/09/2017, na empresa CLUB
ATHLETICO PAULISTANO.
(...)
Quanto ao nexo causal:
“A vistoria no local de trabalho se não comprovou o nexo
causal entre a doença degenerativa da coluna lombar e o
trabalho, pelos seguintes motivos:
a) Não se comprovou sobrecarga estática sobre a coluna
lombar de forma contínua com o trabalho com uso
repetido de levantamento de carga com tronco em
flexão, não havendo ciclos de trabalho determinados;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 5/13
b) Conforme o relato da funcionária que exerceu a
mesma função, no mesmo período que a Autora, com a
mesma
faixa
etária,
não
apresenta
queixas
relacionadas à coluna lombar ou até mesmo relato de
outros funcionários anteriores com esta manifestação
de doença. A mesma informou que durante o turno de
trabalho sua função era observar o que poderia ser
limpo no local da brinquedoteca, banheiros, parquinho
e fraldário, onde cada um dividia suas tarefas. Onde
necessitasse de limpeza, executava-se a tarefa, não era
uma
situação
de
ficar
ininterruptamente,
sem
intervalos, fazendo a mesma atividade, o que é
compatível com o próprio relato da pericianda.
Realizava mais de um tipo de movimento (variado), o
que torna mais difícil a repetitividade de ciclos
contínuos, o que poderia causar danos ou agravamento
de uma possível lesão;
c)
somente com 4 meses do início do trabalho, já iniciou
o quadro doloroso, o que não é compatível com a
formação de lesão na coluna lombar tão precoce, com
a atividade desempenhada, no que tange a pensar em
agravamento de doença degenerativa (concausa);.
(...)
f) houve piora da dor mesmo após seu desligamento, o
que corrobora com a progressão da doença
degenerativa,
independente
da
atividade
desempenhada.
Dessa forma, não se comprova o nexo causal ou de
concausa
entre
o
trabalho
de
zelador
de
brinquedoteca e a doença da coluna lombar.
(Grifamos).
Quanto à incapacidade laboral:
Ao exame físico da perícia atual, não apresenta sinais
de limitação da coluna lombar, com sinal de Lasegue
negativo. Não apresenta sinais de limitação de marcha.
Não há sequelas constatadas pois não houve
esgotamento dos métodos terapêuticos. A doença da
coluna lombar, por se tratar de processo degenerativo,
pode
ter
progressão
ou
estabilizar-se,
tendo
modificações com o envelhecimento.
E conclui:
“Assim, não se comprova incapacidade para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 6/13
trabalho habitual”.
Nota-se que o parecer foi elucidativo afastando de
forma clara a incapacidade alegada pela autora.
Ora, é sabido que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do
amparo infortunístico.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Câmara:
0401606-04.2009.8.26.0577
Apelação / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): João Negrini Filho
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 30/07/2013
Data de registro: 01/08/2013
Ementa: ACIDENTE DO TRABALHO MECÂNICO
MONTADOR
DISACUSIA
-
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE
OU DE NEXO CAUSAL OCUPACIONAL BENEFÍCIO
INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho
e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de
qualquer um destes requisitos desautoriza a concessão da
reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Vale acrescentar que os documentos médicos trazidos
pela parte autora não têm o condão de infirmar a prova pericial, que foi realizada por
perito especializado, equidistante das partes e que, repise-se, goza da confiança do
juízo.
Logo, tendo em vista que não se demonstrou redução
na capacidade para o trabalho por moléstia ocupacional, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Por tais razões o recurso da autora deve ser
desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 7/13
Passa-se à análise do recurso da autarquia que não
merece sorte.
Isso porque, não se trata de a autora ser beneficiária da
assistência gratuita, prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, conforme
alegado pela autarquia ré. Mas, antes de tudo, se trata de verdadeira isenção de
custas, insculpida no corpo do parágrafo 2o do artigo 129 da Lei no 8.213/91, que
regulamenta toda a relação previdenciária, nela inserida a relação processual
acidentária.
Destarte, tratando-se de verdadeira isenção legal, não
compete à autora, muito menos ao Estado de São Paulo, a responsabilidade pelo
pagamento de referidas custas, mas sim, à autarquia, na medida em que, pelo próprio
interesse da Previdência Social em prestar o melhor serviço aos segurados, também
tem o interesse na solução da lide mediante a realização da perícia.
Nesse sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.568.608
-
SC
(2015/0294783-0) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE
MAGALHÃES
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
RECORRIDO: LUIZ DE SOUZA
ADVOGADOS
LUCINARA
MANENTI
RONSANI
E
OUTRO(S)
SÉRGIO BIAVA JÚNIOR
DECISÃO
Trata-se de Recurso Especial, fundamentado na alínea a
do permissivo constitucional, interposto pelo INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
DISACUSIA
NEUROSSENSORIAL
BILATERAL E ARTROSE DE COLUNA LOMBAR. NEXO
CAUSAL EVIDENCIADO ENTRE A LESÃO AUDITIVA E
A ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA PELO SEGURADO.
ARTROSE RELACIONADA À FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA
DE
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE
LABORATIVA
ATESTADA
EM
PERÍCIAS
MÉDICAS
JUDICIAIS.
REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO (ART. 86 DA
LEI
N.
8.213/1991).
BENEFÍCIO
INDEVIDO.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 8/13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Para concessão de auxílio-acidente mostra-se imperativa a
comprovação da redução ou da falta de capacidade
laboral, e, ausente esta, por meio de perícia judicial
enfática, é indevida a concessão do benefício de natureza
previdenciária.
INSURGÊNCIA
DA
AUTARQUIA
FEDERAL.
DEVOLUÇÃO
DOS VALORES REFERENTES AOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
ACIDENTÁRIA.
VEREDICTO
IRRETOCÁVEL. SEGURADO IMUNE AO PAGAMENTO
CUSTAS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. INTELIGÊNCIA
DO ART. 129 DA LEI N. 8.213/91.
A Orientação n. 15 da Corregedoria-Geral da Justiça -
'Nos casos em que houver nomeação de perito judicial e a
parte
sucumbente
for
beneficiária
da
assistência
judiciária, por ocasião da sentença o Juiz deverá
determinar a expedição de ofício ao Procurador-Geral do
Estado solicitando o pagamento dos valores dos
honorários periciais - não se aplica às causas
relacionadas a 'acidentes do trabalho' de que trata a Lei
n. 8.213/1991. Se o autor (segurado) é 'isento do
pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à
sucumbência' (art. 129), o pagamento dos honorários do
perito não pode ser atribuído ao Estado de Santa Catarina
(TJSC, Grupo de Câmaras de Direito Público, Apelação
Cível n. 2012.063910-7, Rel. Des. Newton Trisotto, j.
27-02-2013)" (fl. 185e).
Afirma o recorrente violação aos arts. 20, § 3o, do CPC e
8o, § 2o, da Lei 8.620/93, ao argumento de que o vencido
deveria ser condenado a pagar, ao vencedor, as despesas
que antecipou, porém, sendo o vencido beneficiário da
assistência gratuita, esses custos devem ser arcados pelo
Estado.
Não apresentadas as contrarrazões (fl. 207e), o Recurso
Especial foi admitido, na origem (fl. 209e).
Não assiste razão ao recorrente.
O Tribunal de origem, para negar o pedido de reembolso
dos honorários periciais antecipados pelo INSS, deixou
consignado, no que interessa:
"No caso concreto, as provas não são hábeis a derruir o
laudo pericial, que prevalece, levando a improcedência dos
pedidos como reconhecido na sentença hostilizada.
Do mesmo modo, não há como acolher a insurgência do
ente ancilar quanto à responsabilidade pelo pagamento
dos honorários periciais, sob o fundamento de que os
mesmos devem ser pagos nos termos da Orientação n.
15/2007 da CGJ, uma vez julgada improcedente a
demanda.
O tema restou decidido pelo Grupo de Câmaras de Direito
Público (AC n. 2012.063910-7), onde estabelecido que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 9/13
segurado quando litiga e é sucumbente em ação de
acidente de trabalho, não é beneficiário da justiça gratuita
mas sim isento das despesas processuais, inclusive
honorários periciais, cujos valores devem ser suportados
exclusivamente pela autarquia federal, conforme disposto
no artigo 8o, §2o da Lei n. 8.620/93.
Neste sentido, as recentes decisões proferidas por esta
Câmara nas Apelações Cíveis n. 2014.080651-5, n.
2014.075998-6 e n. 2014.076053-2.
O Grupo de Câmaras, como dito, forte art. 555, § 1o, do
Código de Processo Civil, pacificou a orientação de que o
segurado não tem obrigação de ressarcir os honorários
periciais adiantados no processo pelo INSS, tampouco o
Estado, considerando que não se trata de assistência
judiciária mas de isenção legal de custas e despesas
processuais ao demandante em ação acidentária.
Transcrevo:
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PRETENSÃO
JULGADA IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS DO PERITO. DEVOLUÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO. A Orientação n. 15 da Corregedoria-Geral
da Justiça - 'Nos casos em que houver nomeação de perito
judicial e a parte sucumbente for beneficiária da
assistência judiciária, por ocasião da sentença o Juiz
deverá determinar a expedição de ofício ao Procurador-
Geral do Estado solicitando o pagamento dos valores dos
honorários periciais' não se aplica às causas relacionadas
a 'acidentes do trabalho' de que trata a Lei n. 8.213/1991.
Se o autor (segurado) é 'isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência (art. 129), o
pagamento dos honorários do perito não pode ser
atribuído ao Estado de Santa Catarina (TJSC, Apelação
Cível n. 2012.063910-7, rel. Des. Newton Trisotto, j.
27-02-2013).
Não há ofensa ao artigo 20 do Código de Processo Civil,
tampouco à Orientação CGJ n. 15/2007 e ao §2o do art. 8o
da Lei n. 8.620/93.
Sobre o tema, com a clarividência necessária, bem
delineou o Desembargador Jaime Ramos na relatoria da
Apelação Cível n. 2014.080651-5, estabelecendo que 'nas
ações de acidente de trabalho propostas contra o INSS o
segurado é isento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, incluindo obviamente a isenção
dos honorários periciais, nos termos do art. 129, parágrafo
único, da Lei n. 8.213/91; e, embora o art. 8o, § 2o, da Lei
n. 8.620/93, fale na obrigação da autarquia de "adiantar"
os honorários periciais, é evidente que cabe ao INSS arcar
com
tal
despesa,
sem
qualquer
possibilidade
de
ressarcimento, mesmo na hipótese de improcedência do
pedido inicial, daí o afastamento da condenação do
vencido ao pagamento ou ressarcimento de qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 10/13
quantia adiantada nos autos, a que se referem as
disposições citadas, do Código de Processo Civil. A
isenção é legal e específica para os segurados da
Previdência Social Geral litigarem em ações de acidente
de trabalho.
Não se trata de assistência judiciária gratuita a que se
refere o art. 1.060/50, daí porque as respectivas
disposições,
que
foram
prequestionadas,
não
são
aplicáveis ao caso. A ação também não é previdenciária,
em que o autor geralmente litiga sob os auspícios da
assistência judiciária gratuita ou da gratuidade da justiça,
caso em que seria possível compelir o Estado a ressarcir
os honorários periciais, como tem decidido o Superior
Tribunal de Justiça (REsp n. 1.422.265/SC, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, em 28.11.2013). A ação é
acidentária para a qual a isenção de despesas processuais
é específica e há obrigação do INSS de arcar com os
honorários do perito'.
Nesta senda, vê-se que o magistrado sentenciante laborou
com acerto e precisão, de modo que a solução delineada
no âmbito da instância de origem não demanda quaisquer
reparos" (fls. 192/194e).
Deve-se ressaltar, por fundamental, que, conforme o trecho
acima transcrito, a Corte a quo entendeu que não há falar
em reembolso dos honorários periciais antecipados ao
INSS, uma vez que o segurado, quando litiga em ação de
acidente de trabalho, é isento legal de todas as despesas
processuais, por determinação legal específica.
O recorrente, no entanto, no Recurso Especial, limitou-se a
afirmar que, sendo a parte sucumbente beneficiária da
Justiça gratuita, deve ocorrer o reembolso dos honorários
periciais antecipados.
Diante desse quadro, sendo os fundamentos suficientes, por
si só, para manter o julgado, fica inviabilizado o recurso. A
esse respeito, aplicável, por analogia, a Súmula 283/STF,
que assim dispõe:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
decisão recorrida assente em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito, mutatis mutandis, confiram-se os seguintes
precedentes:
"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MAIS DE UM FUNDAMENTO.
IRRESIGNAÇÃO
QUE
ATACA
APENAS
UM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283-STF.
1 - Se o acórdão objeto de recurso especial arrima-se em
dois fundamentos bastantes para mantê-lo, a falta de
impugnação de um deles, que fica incólume, atrai a
incidência
da
súmula
283-STF,
obstando
aquela
irresignação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 11/13
2 - Embargos de divergência acolhidos" (STJ, EREsp
147.187/MG, Rel.
Ministro FERNANDO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL,
DJ de 12/08/2002).
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE.
AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO INTEGRAL DO
DÉBITO
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283/STF.
ALCANCE DESSE PROCESSO. SÚMULA 7/STJ.
1. O fundamento central do acórdão recorrido foi o fato de
que não houve a desconstituição integral do lançamento
tributário no processo administrativo - sendo que
permaneceu válida a exigência dos juros de mora e da
multa -, aplicando-se, desse modo, a inteligência do
verbete sumular 283 do Supremo Tribunal Federal, pois a
recorrente não atacou esse fundamento, tecendo apenas
comentários referente à impossibilidade de alteração do
critério de interpretação legal em lançamento já realizado,
ignorando, por completo referido fundamento do acórdão
de que a cobrança refere-se aos valores remanescentes dos
juros e da multa.
2. Ademais, a modificação do julgado hostilizado, o qual
afirmou que não houve a desconstituição total do
lançamento tributário na decisão administrativa, mantendo-
se a cobrança dos juros de mora e da multa, dependeria do
revolvimento de documentação acostada aos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial nos termos da Súmula
7 desta Corte Superior.
3. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no REsp
1.237.714/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014).
"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. FALTA
DE CIÊNCIA AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO
JUDICIAL DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ.
1. A decisão agravada negou provimento ao recurso, uma
vez que a Corte de origem entendeu que 'o Município de
Anaurilândia não dispõe de Procuradoria Jurídica ou
outro órgão semelhante', valendo registrar que o citado
município outorgou procuração com cláusula ad judicia a
advogado não pertencente aos seus quadros, consoante se
observa do instrumento de mandato colacionado por ele à
f. 101, fato este que corrobora a informação do recorrido.'
(fls. 175, e-STJ).
Contudo, esse argumento não foi atacado pela parte
recorrente e, como é apto, por si só, para manter o decisum
combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os
óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 12/13
na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
autônomo.
2. No presente Regimental, a parte agravante não
impugnou os fundamentos da decisão recorrida, limitando-
se a reafirmar as razões de seu Recurso Especial.
2. A falta de impugnação específica de todos os
fundamentos
da
decisão
agravada
inviabiliza
o
conhecimento do Agravo Regimental. Incide a Súmula
182/STJ: 'É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.'
3. Agravo Regimental não conhecido" (STJ, AgRg no REsp
1.425.186/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, DJe de 27/03/2014).
"TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
283
DO
PRETÓRIO EXCELSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA NA
COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ASSERTIVA
DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.718/98 E DO
DECRETO-LEI
1.025/69.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA.
1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF, por
analogia).
2. A jurisprudência unânime deste Superior Tribunal de
Justiça reconhece a validade da incidência da taxa SELIC
para a cobrança de tributos federais, a partir de 1o de
janeiro de 1995, a teor do disposto na Lei 9.065/95.
(...)
4. Agravo regimental não provido" (STJ, AgRg no AREsp
468.415/SP,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/03/2014).
Em face do exposto, nos termos do art. 557, caput, do CPC,
nego seguimento ao Recurso Especial.
I.
Brasília (DF), 30 de novembro de 2015.
MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES
Relatora
(Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES,
02/12/2015).”(Realces acrescidos).
Desta forma, é inadmissível o reembolso dos
honorários periciais, seja pela autora, em face da isenção legal, seja pelo Estado,
razão pela qual cabe ao INSS não só a antecipação dos valores, nos termos do § 2o
do artigo 8o da Lei no 8.620/93 ( “...O INSS antecipará os honorários periciais nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006284-06.2018.8.26.0348 - Mauá - FLS. No 13/13
ações de trabalho...”), mas também seu efetivo pagamento.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos das partes, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator